Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007575-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI - CPF: 725.404.431-68 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS (PACIENTE), JEFFERSON DA SILVA AGUILERA - CPF: 527.328.272-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINNE MOURA BONFIM DA SILVA - CPF: 055.060.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMAVERA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.931.247/0001-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL - DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA E NÃO EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA DE EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE DETRAÇÃO OU EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA - DEDUÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ENSEJA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO NA SENTENÇA - REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - ANÁLISE DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DO PACIENTE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO -

ARESTO DESTE DO TJMT -
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA - DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA

EXPEDIDA EM CUPRIMENTO DE DECISÃO LIIMINAR

-

ORDEM

CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A LIMINAR EM DECISÃO DEFINITVA.

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap no 132740/2017)

Tratando-se de réu condenado a regime fechado por sentença recorrível, a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal deve ser expedida pelo Juízo de conhecimento, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, “
diante da possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena ou de aplicação imediata de regime menos severo que o determinado na sentença antes do seu trânsito em julgado
” (TJMT, HC N.U 0107387-38.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 20.9.2016).

Expedida a guia de execução pelo o Juízo singular, em cumprimento de liminar em
habeas corpus
, a decisão deve ser convertida em definitiva, por exaurimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007575-30.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas
Corpus impetrado em favor de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037), que o condenou por associação criminosa, roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso material, a pena de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como negou-lhe o direito de recorrer em liberdade – arts. 288, 157, § 1o e 2o, II e art. 244-B do ECA - (Sistema PJE)
.

O impetrante sustenta que: 1) faria jus à detração do período da prisão preventiva; 2) a guia executiva de pena provisória não teria sido expedida pelo Juízo singular, de modo que o paciente estaria impedido de progredir de regime.

Requer a concessão da ordem para que seja efetuada a detração da pena e expedida guia de execução penal provisória (ID 85899979), com documentos (ID 85899980/ ID 85899982).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para determinar a expedição da guia de execução penal (ID 86531450).

O Juízo singular prestou informações (ID 86753481/ ID 86753482).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Paciente condenado por roubo majorado e corrupção de menores. Fixação do regime inicial fechado. Pleito de progressão de regime em razão da detração. Inviabilidade. A detração penal deve ser realizada pelo Juiz do processo de conhecimento apenas para fins de estabelecimento do regime inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal (art. 66, III, “c”, da LEP). Detração que foi analisada junto ao juízo de origem no momento da sentença para fins de fixação do regime. Permanência do regime fechado, tendo em vista que se trata de pena que supera 8 anos de reclusão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 87707488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.4.2021, o Juízo singular proferiu sentença condenatória nos seguintes termos:

“[...]
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada e [...] CONDENO os réus JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS, vulgo ‘BOSTA SECA’, brasileiro, nascido em 14/04/1973, filho de Maria Marcelino dos Santos [...] como incursos nas penas do artigo 288 e artigo 157, § 1o e § 2°, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 [...].

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 99 (noventa e

nove) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir. [...]

Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena FECHADO. [...]

Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, notadamente para evitar a reiteração delitiva, já que ao acusado tem a vida voltada a prática de delitos, pois possui uma extensa lista de condenações. Do mesmo modo, como já dito, não há coerência em deixar o acusado toda a instrução encarcerado e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.

Por outro lado, impede salientar que o acusado encontra-se preso, também, pelo executivo de pena n. 0016470-85.2009.8.11.0042 (em tramite na Comarca de Cuiabá/MT) e possui lista de condenações e, como saliento ainda, foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, além da prática de crimes de furto, receptação e resistência, o que evidencia sua periculosidade.

Encontram-se, de igual modo, presentes os pressupostos para a prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal e ordem pública, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa.

Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do réu e, por conseguinte, NEGO-LHE o direito de apelar em liberdade. [...].

Diante da Lei 12.736/2012, que acrescentou o § 2.o, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, proceda-se a detração da pena aos réus, se houver.

Proceda-se às anotações necessárias. Proceda a escrivania a realização do executivo provisório de pena
. [...].” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037)

Pois bem.

O paciente está preso preventivamente desde 8.3.2018, bem como foi condenado, em 22.4.2021, por associação criminosa, roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso material, a pena de 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, em regime inicial fechado (PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037).

No caso, a dedução do período de custódia cautelar - 3 (três) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias - da pena definitiva - 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão - não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos (CPP, art. 387, § 2o).

De toda sorte, compete ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime do apelante (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais
.” (Ap no 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018)

Em sua vez, ao consultar a ação penal (PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037), verifica-se que a guia de execução provisória de pena do paciente não havia sido expedida.

Em decisão liminar, foi ordenada a expedição da respectiva guia (ID
86531450).

O Juízo singular expediu a guia provisória de execução de pena em 12.5.2021 (PJE – no 0001327-56.2018.8.11.0037), remetendo-a ao Juízo da Execução da Penal para cumprimento provisório da pena (Sistema SEEU - no 0016470-85.2009.8.11.0042/2a Vara Criminal de Cuiabá), exaurindo o correspondente pedido.

T
ratando-se de réu condenado a regime fechado por sentença recorrível, a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal deve ser expedida pelo Juízo de conhecimento, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, “
diante da possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena ou de aplicação imediata de regime menos severo que o determinado na sentença antes do seu trânsito em julgado
” (TJMT, HC N.U 0107387-38.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 20.9.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para converter a decisão liminar em definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021